Tribunal: TJSP
Processo: 1022145-29.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência.
Apelo dos embargantes sustentado a legitimidade ativa para oposição dos embargos e a necessária retenção do imóvel para recebimento da indenização por benfeitorias.
Descabimento. Houve perícia para apuração das benfeitorias tendo sido reconhecida que as acessões foram acrescidas ao imóvel em data anterior ao ingresso dos embargantes na posse do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência.
Apelo dos embargantes sustentado a legitimidade ativa para oposição dos embargos e a necessária retenção do imóvel para recebimento da indenização por benfeitorias.
Descabimento. Houve perícia para apuração das benfeitorias tendo sido reconhecida que as acessões foram acrescidas ao imóvel em data anterior ao ingresso dos embargantes na posse do imóvel, razão pela qual, independentemente da boa-fé, não possuem direito à indenização pelas benfeitorias.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022145-29.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
AGILSON BATISTA DONIZETE e ROSELI DE ARAÚJO, é apelado PREDIAL NOVO
MUNDO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022145-29.2015.8.26.0577 -Voto no 38084 - NAM
2
VOTO No: 38084
APELAÇÃO No: 1022145-29.2015.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos
MM. Juiz(a) de 1o grau: Luís Maurício de Sodré Filho
APTE: Agilson Batista Donizete e Outro
APDO: Predial Novo Mundo Ltda.
NAM
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência.
Apelo dos embargantes sustentado a legitimidade ativa para
oposição dos embargos e a necessária retenção do imóvel para
recebimento da indenização por benfeitorias.
Descabimento. Houve perícia para apuração das benfeitorias tendo
sido reconhecida que as acessões foram acrescidas ao imóvel em
data anterior ao ingresso dos embargantes na posse do imóvel,
razão pela qual, independentemente da boa-fé, não possuem
direito à indenização pelas benfeitorias.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de f. 827/829 que
julgou improcedente os embargos de terceiro, opostos por Agilson Batista Donizete e
Outro em face de Predial Novo Mundo Ltda.
Apelam os embargantes (f.832/843) sustentando: (i) serem partes
legítimas para a oposição dos embargos de terceiro, pois ocupam de boa-fé imóvel objeto
de reintegração na posse oposto contra os primitivos adquirentes; (ii) edificaram
benfeitorias no imóvel, inclusive objeto de perícia, fazendo jus à indenização; (iii) a posse
foi adquirida de boa-fé e independentemente do aval do loteador.
Recurso respondido (f.847/856).
É o relatório.
Os embargos de terceiros foram opostos pelos cessionários em
posse do imóvel, cedido pelos adquirentes, contra quem a ora embargada ingressou com
ação de reintegração na posse por inadimplemento.
A questão da reintegração na posse que diz respeito à
inadimplência do contrato principal já se encontra resolvida em outra esfera. O direito da ré
em reaver o bem é incontroverso, subsiste a intenção dos embargantes em reterem a coisa
até o pagamento das benfeitorias que alegam terem deduzido no imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022145-29.2015.8.26.0577 -Voto no 38084 - NAM
3
Ocorre, entretanto, que feita a perícia para apuração das
benfeitorias, restou reconhecida que as acessões foram acrescidas ao imóvel em data
anterior ao ingresso dos embargantes na posse do imóvel, razão pela qual,
independentemente da boa-fé ou não com que exerceram a posse, não possuem direito à
indenização pelas benfeitorias que já existiam no imóvel quando nele ingressaram.
Considerada a manutenção integral da sentença, pertinente a
majoração da verba honorária, de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, §11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator